Tribunal: TCU
Processo: 020.995/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em razão de movimentações financeiras fraudulentas nas prestações de contas de unidades lotéricas, no âmbito da agência 0889 em Alcântara/RJ, sob o valor original de R$ 9.091.976,57, no período de 12/7/2017 a 3/7/2018.

Inteiro teor:
Acórdão 1057/2025-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em razão de movimentações financeiras fraudulentas nas prestações de contas de unidades lotéricas, no âmbito da agência 0889 em Alcântara/RJ, sob o valor original de R$ 9.091.976,57, no período de 12/7/2017 a 3/7/2018. Considerando que, por meio do Acórdão 599/2025, de 19/3/2025, o Plenário do TCU, entre outras medidas, julgou irregulares as contas da empresa Acertei Loteria Esportiva Ltda., condenando-a em débito e em multa, além de declarar a sua inidoneidade e da empresa Favorita Loteria Esportiva Ltda.; considerando que a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos indicou, à peça 151, que as empresas Acertei Loteria Esportiva Ltda. e Favorita Loteria Esportiva Ltda. haviam sido baixadas na Receita Federal do Brasil (RFB), respectivamente, desde 20/2/2024 (peça 149) e 6/8/2020 (peça 150), antes, portanto, da prolação da decisão condenatória; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peças 151 e 152) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (peça 153); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", 174, 175 e 176 do Regimento Interno do TCU, em: a) tornar insubsistentes os subitens 9.3 e 9.9 do Acórdão 599/2025-TCU-Plenário , apenas no que se referem às empresas Acertei Loteria Esportiva Ltda. e Favorita Loteria Esportiva Ltda. , mantendo-se o julgamento das contas, a condenação em débito solidário, a multa, a inabilitação e a declaração de inidoneidade dos demais responsáveis; e b) comunicar esta deliberação aos responsáveis citados no item anterior e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro. 1. PROCESSO TC- Processo 020.995/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Renato Costa Pinheiro (XXX.388.947-XX); Acertei Loteria Esportiva Ltda. (10.596.905/0001-20); América Loterias Ltda. (28.268.936/0001-17); Casa Lotérica Mutuá Ltda. (17.063.776/0001-53); Fátima Azevedo (XXX.080.637-XX); Ferreira Dória Loteria Esportiva Ltda. (30.934.012/0001-54); Rodrigo Nunes Valentim (XXX.657.457-XX). 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há